Tribunal: TJPA
Processo: 0808677-67.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808677-67.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSE RIBAMAR SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por José Ribamar Santos de Souza, julgou totalmente procedentes os pedidos para determinar, solidariamente, o fornecimento de tratamento de doenças do esôfago, estômago e duodeno, inclusive com eventual Tratamento Fora de Domicílio, transporte aéreo e pagamento de diárias, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em demanda de saúde ajuizada para obtenção de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa; e (ii) estabelecer se, diante da natureza existencial e inestimável da prestação postulada, deve ser adotado o arbitramento por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85 do CPC prevê, como regra geral, a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável, hipótese compatível com demandas que buscam prestação estatal em matéria de saúde.

5.

A pretensão deduzida nos autos tem por objeto obrigação de fazer voltada ao fornecimento de tratamento médico indispensável, relacionada à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, e não à obtenção de vantagem patrimonial ordinária.

6.

O valor atribuído à causa não corresponde, automaticamente, ao efetivo proveito econômico da parte autora, porque a prestação de saúde possui natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1313, firmou entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8.

O AREsp nº 2.830.213/MS reafirma que o valor da prestação em saúde não serve de base de cálculo para os honorários sucumbenciais, pois não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica do jurisdicionado.

9.

A tramitação do feito ocorreu com instrução essencialmente documental, sem complexidade processual acentuada ou dilação probatória ampliada, circunstâncias que recomendam moderação e proporcionalidade no arbitramento da verba honorária.

10.

As peculiaridades da causa, a natureza da obrigação e a atuação processual desenvolvida justificam a fixação equitativa dos honorários no valor de R$ 2.000,00, a ser suportado solidariamente pelos entes públicos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestação de saúde, o proveito econômico do autor é, em regra, inestimável. 2. O valor da causa ou o custo estimado do tratamento médico não constituem base adequada para a fixação de honorários sucumbenciais em ações de saúde. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações voltadas ao fornecimento de tratamento médico, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 134 e 196. CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, 487, I, 496, § 3º, III, 1.022 e 1.026, § 2º. Lei Estadual nº 5.738/93, art. 15, alínea “g”. Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE. STJ, Tema Repetitivo 1313. STJ, AREsp nº 2.830.213/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publ. 08.07.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0800880-40.2024.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025. TJMS, Embargos de Declaração Cível nº 0800686-55.2024.8.12.0018, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 29.04.2025, publ. 05.05.2025. TJMS, Remessa Necessária Cível nº 0800522-63.2024.8.12.0027, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 30.06.2025, publ. 02.07.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1003330-47.2024.8.26.0066, Rel. Des. Francisco Shintate, 11ª Câmara de Direito Público, j. 08.07.2025, publ. 08.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação do Estado do Pará e do Município de Altamira, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando os entes demandados ao fornecimento de tratamento médico, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, JOSÉ RIBAMAR SANTOS DE SOUZA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi diagnosticado com úlcera duodenal (CID K269), apresentando quadro de hemorragia digestiva alta com úlceras duodenais, havendo solicitação médica para tratamento de doenças do esôfago, estômago e duodeno, em caráter de internação urgente. Sustentou não possuir condições financeiras para custear o tratamento, pleiteando, assim, que o Estado do Pará e o Município de Altamira fossem compelidos a providenciar a realização do procedimento indicado, inclusive com eventual Tratamento Fora de Domicílio – TFD, transporte aéreo e custeio de diárias para alimentação, hospedagem e deslocamento local.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

31560354):

“[...]

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar de ID 127898752, para CONDENAR/DETERMINAR que os requeridos providenciem ou forneçam, acaso ainda não tenham feito, a realização de “TRATAMENTO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO”, no Hospital Regional da Transamazônica ou em outro hospital adequado. Na impossibilidade de o atendimento médico ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde, para o tratamento da paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo do paciente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem, devendo adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento desta decisão, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC). Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos, de forma solidária, pelos requeridos.”

Inicialmente, inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id.

31560356). No mérito, insurgiu-se exclusivamente quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a reforma da sentença para que a fixação observasse o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, afastando-se o critério de percentual sobre o valor da causa, sob o argumento de que, em demandas de saúde, não há proveito econômico mensurável, sendo inadequada a vinculação automática ao valor atribuído à causa. Sustentou que a fixação deve observar critérios equitativos, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, adequando-se à natureza da demanda, sob pena de violação à sistemática jurisprudencial consolidada.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA também interpôs Recurso de Apelação (Id.

31560361), igualmente requerendo o recebimento do apelo nos efeitos suspensivo e devolutivo.

Em suas razões, o ente municipal não se insurgiu contra a obrigação de fornecer o tratamento de saúde, mas limitou sua irresignação ao capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios. Sustentou que o valor da causa, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), teria sido atribuído de forma aleatória, sem correspondência com o efetivo custo do procedimento a ser realizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, o que tornaria inadequada a fixação dos honorários com base em percentual sobre tal montante.

Defendeu que, nas ações envolvendo direito à saúde, por se tratarem de direitos personalíssimos e sem conteúdo econômico direto, não se pode vincular a fixação dos honorários ao valor da causa, ao valor da condenação ou a eventual proveito econômico, porquanto inestimável. Invocou o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pleiteando a fixação da verba honorária por apreciação equitativa. Argumentou, ainda, que a adoção do valor da causa como base de cálculo afrontaria a isonomia, pois não se pode remunerar de forma distinta patronos em demandas que discutem o mesmo bem jurídico – a saúde e a vida –, apenas em razão do custo do tratamento postulado.

Ressaltou, por fim, que a lógica de vincular honorários ao valor do tratamento poderia estimular o ajuizamento de demandas com pleitos de maior custo em face do erário, como forma indireta de majorar a sucumbência, razão pela qual requereu a reforma da sentença nesse ponto específico.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões por JOSÉ RIBAMAR SANTOS DE SOUZA (Ids. 31560360 e 31560366), nas quais defendeu a manutenção integral da sentença.

Sustentou, preliminarmente, a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, com fundamento nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no RE 855178/SE. No tocante aos honorários, argumentou que a condenação encontra respaldo no princípio da sucumbência e no princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC, pois a propositura da ação decorreu da omissão dos entes públicos em assegurar o tratamento necessário.

Aduziu, ainda, que é plenamente possível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente federativo ao qual pertence, à luz da autonomia funcional, administrativa e orçamentária assegurada pelo art. 134 da Constituição Federal, com as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, bem como conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, que reconheceu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

Por fim, requereu o desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento das apelações, ante a presença dos requisitos de admissibilidade, devolvendo os autos à Relatoria sem manifestação acerca do mérito recursal, por entender tratar-se de controvérsia envolvendo interesses patrimoniais disponíveis (id.

33781422).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em desfavor do Estado do Pará e do Município de Altamira, para determinar aos requeridos, solidariamente, o fornecimento de “TRATAMENTO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO” ao Sr. José Ribamar Santos de Souza, sob pena de multa diária, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem pagos, de forma solidária, pelos requeridos.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações são semelhantes, eles serão analisados juntamente.

No mérito, entendo assistir razão aos entes recorrentes.

Com efeito, a discussão travada nos autos versa exclusivamente sobre os critérios a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas ajuizadas pela Defensoria Pública em face de entes estatais, notadamente quando envolvido o direito fundamental à saúde. A sentença recorrida, ao julgar procedente a demanda proposta pela Defensoria, fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

É consabido que a fixação dos honorários de sucumbência segue regra escalonada, nos termos do art. 85 do CPC/2015. A regra geral, prevista nos §§ 2º e 3º do referido artigo, estabelece que os honorários deverão ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o § 8º do mesmo dispositivo prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, a fixação poderá ocorrer por apreciação equitativa do juízo, observando os critérios do § 2º.

No caso em análise, não obstante o valor da causa tenha sido fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), trata-se de ação de obrigação de fazer voltada à obtenção de providência administrativa relativa à “TRATAMENTO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO”, no Hospital Regional da Transamazônica ou em outro hospital adequado.

A despeito da atribuição do valor da causa, o real proveito econômico mostra-se inestimável, pois não se trata de obrigação mensurável em termos patrimoniais ordinários, mas de prestação estatal imprescindível à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, cuja valoração não se coaduna com critério puramente monetário.

Outrossim, é importante destacar que, embora o valor da causa esteva determinado (cinquenta mil reais), não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85
, § 8º-A, do CPC. (Grifei).

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

O bem da vida tutelado — o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica — é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Na mesma direção, o recente Agravo em Recurso Especial nº 2.830.213/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 08/07/2025, reafirmou essa orientação, afastando a tese de que o valor da causa ou o valor estimado do tratamento médico pudesse servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. No referido julgado, restou assentado que:

“(...)
A prestação que se busca é de cunho existencial, sem que montante econômico possa ser considerado como valor da condenação
. [...]
O valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
.” (grifei).

No caso sub judice, observa-se que a demanda tramitou com instrução exclusivamente documental, sem incidentes processuais complexos, tampouco instrução probatória ampliada. Ademais, a atuação da Defensoria Pública — embora indispensável e meritória — se insere no desempenho institucional ordinário, não havendo circunstância que justifique, por si só, a fixação dos honorários com base no percentual legal integral sobre o valor da causa.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento médico cirúrgico de angioplastia com stent, pleiteado por paciente diagnosticado com arteriosclerose grave. Pedido julgado procedente, com condenação solidária dos réus e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas relacionadas ao direito à saúde, envolvendo obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou impreciso, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Nos termos do Tema Repetitivo 1076/STJ, admite-se o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o valor da causa seja elevado, simbólico ou inestimável. 4. O valor da causa atribuído na inicial (R$ 50.000,00), ainda que motivado, revela-se desproporcional ao custo médio do tratamento requerido, conforme estimativas disponíveis em fontes públicas. 5. A natureza da obrigação, o caráter personalíssimo do direito à saúde e a ausência de complexidade processual justificam o arbitramento equitativo. 6. Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: 1. Nas ações envolvendo prestação de tratamento médico pelo SUS, é admissível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da causa for desproporcional ao custo estimado da obrigação ou o proveito econômico for inestimável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800880-40.2024.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025). (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE . FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Gumercino Rodrigues de Paulo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, no bojo de ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico. O embargante alega contradição na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, sustentando que deveria ter sido aplicado o Tema 1076 do STJ, com arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa . Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1313/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade em demanda envolvendo direito à saúde, afastando a aplicação do percentual sobre o valor da causa conforme o Tema 1076/STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa. 4. A contradição alegada pelo embargante não se caracteriza como vício interno do julgado, pois o acórdão fundamentou expressamente a adoção do arbitramento por equidade com base na natureza da demanda, envolvendo o direito à vida e à saúde, cujo valor econômico é inestimável. 5
. A utilização do critério equitativo para fixação dos honorários está em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de parâmetro objetivo de proveito econômico. 6. O Tema 1076 do STJ não se aplica ao caso, porquanto trata de hipóteses em que o proveito econômico é determinável; na espécie, o valor atribuído à causa se refere aos custos do tratamento médico, não refletindo efetivo proveito obtido
. 7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1313/STJ não é cabível, pois a determinação do STJ para suspensão é restrita a processos com recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento na instância superior, o que não ocorre no presente caso. 8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a fundamentação do acórdão, não caracterizando qualquer das hipóteses previstas no art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação de honorários com base no valor da causa, quando o proveito econômico é inestimável, não configura contradição no julgado. 2 . É legítima a fixação de honorários por equidade em demandas envolvendo o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito não se presta à correção de vício previsto no art . 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: (...) (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08006865520248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025). (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I . CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que manteve a condenação ao fornecimento do medicamento ravulizumabe, discutindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2 . A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa e o não cabimento do critério equitativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art . 1.022 do CPC/2015. 4
. A fixação dos honorários por equidade é cabível em causas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor material é inestimável, conforme entendimento do STJ e desta Corte
. 5. O critério estabelecido para os honorários está em consonância com o padrão comumente observado por este Tribunal em casos análogos. 6. A afetação do Tema 1 .313/STJ não impede o julgamento do caso, pois a suspensão determinada se aplica apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 7. O acórdão embargado considerou a relevância constitucional dos honorários em favor da DPU para fins de fortalecimento institucional. IV . DISPOSITIVO E TESE: 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
Em demandas relacionadas ao direito à saúde, cujo valor é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios pode ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. ___________Dispositivos relevantes (...) Relator.: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2025, 10ª Turma, Data de Publicação: 24/06/2025). (grifei).

DIRETO À SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DIABETES – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA/INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA TERAPÊUTICA – JUSTA CAUSA PARA A INTERVENÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Hipótese em que a sentença condenou os réus, Entes Públicos, a fornecerem o tratamento cirúrgico prescrito à autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . Precedentes do STF. 4. A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe: a) ausência ou ineficácia da prestação administrativa, e b) a comprovada necessidade (RE 855.178-ED, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito) 5 . Restou devidamente demonstrada a ausência/ineficácia da prestação administrativa, bem como comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e todo tratamento necessário. 6. Tema 1.313 do STJ: Tese
: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art . 85, § 8º-A, do CPC."
7. A Fazenda Pública Estadual e Municipal são isentas do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3 .779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença mantida em Remessa Necessária . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os Magistrados da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, retificaram a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08005226320248120027 Batayporã, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer para obtenção do medicamento PAZOPANIBE, incorporado pelo SUS – Recurso interposto pela Fazenda do Estado contra
sentença de procedência, que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – Pretensão à fixação dos honorários por apreciação equitativa – Cabimento – Direito à saúde que exprime valor inestimável – "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC" (Tema Repetitivo 1313 do STJ) – Precedentes desta Câmara – Sentença parcialmente reformada
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033304720248260066 Barretos, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/07/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/07/2025). (grifei).

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, o grau de complexidade da causa, a natureza da obrigação e a atuação desenvolvida, reputo adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos solidariamente pelos entes públicos demandados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026